Tribunal: TJMT
Processo: 1037606-53.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037606-53.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IZAURA RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 255.604.251-68 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAURA RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 255.604.251-68 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DIGITAL. AUTENTICIDADE IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA DOCUMENTOSCÓPICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I.
CASO EM EXAME

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por IZAURA RIBEIRO DA FONSECA com fundamento nos incisos I e II do artigo 1.022 do CPC, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (Id. 287817891), que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO e negou provimento ao recurso da embargante, reformando integralmente a sentença (Id. 267825341), proferida nos autos da ação de nulidade de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e danos morais (Proc. nº 1037606-53.2023.8.11.0003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise do alegado cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da prova pericial
documentoscópica
, diante da impugnação à autenticidade do contrato eletrônico apresentado pelo banco apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada o conjunto probatório, reconhecendo a suficiência dos documentos eletrônicos (contrato digital, autenticação biométrica facial, TED) para comprovar a regularidade da contratação. A tese de cerceamento de defesa foi expressamente afastada à luz do princípio da persuasão racional (art. 370 do CPC), sendo legítima a dispensa da perícia. Inexistentes obscuridade, omissão ou contradição, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, tampouco à obtenção de efeito infringente, salvo em hipóteses excepcionais não caracterizadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por IZAURA RIBEIRO DA FONSECA, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (Id. 287817891), que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por BANCO C6 CONSIGNADO e negou provimento ao recurso da embargante, reformando integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (Id. 267825341), nos autos da ação de “Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. n. 1037606-53.2023.8.11.0003), ajuizada pela embargante contra o banco requerido.

Sustenta a embargante a existência de omissão e contradição no acórdão, alegando que não foi oportunizada a produção de prova pericial
documentoscópica
, apesar da impugnação expressa à autenticidade do contrato digital apresentado pelo réu. Alega cerceamento de defesa e requer o reconhecimento do vício, com atribuição de efeito infringente para anular o acórdão e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

O banco embargado apresentou
contrarrazões (
Id.
292085365
) pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os requisitos legais de admissibilidade.

Entretanto, razão não assiste à embargante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão sobre ponto relevante não enfrentado pela decisão judicial. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a via eleita não se presta à rediscussão da matéria já decidida ou à tentativa de obter o
rejulgamento
da causa, sob pena de desvirtuamento da finalidade integrativa do recurso.

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
969978/MSEmbargosdeDeclaraçãono Agravo Interno nosEmbargosde Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 –
DJe
do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º
vol
, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em apreço, o acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia posta nos autos, analisando o conjunto probatório trazido pelas partes, especialmente os documentos eletrônicos apresentados pelo banco apelante no Ids nº

267825327 e 267825330, como o contrato digital, a autenticação biométrica facial e a transferência eletrônica de valores (TED) para conta de titularidade da autora.

A tese de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial documental foi devidamente afastada, à luz do princípio da livre convicção motivada do julgador (art. 370 do CPC), que pode formar sua convicção com base nas provas constantes dos autos, independentemente de requerimento de produção de novas provas, desde que fundamentadamente.

Não se trata, pois, de omissão ou contradição, mas de inconformismo da parte com a conclusão do julgado, que entendeu presentes elementos suficientes para reconhecer a validade da contratação digital.

De mais a mais, a alegação de que houve requerimento de perícia
documentoscópica
e incidente de falsidade documental não altera a conclusão do acórdão, uma vez que tais pedidos foram apreciados e indeferidos pelo juízo sentenciante e o acórdão apreciou a matéria sob o prisma da suficiência probatória dos documentos eletrônicos apresentados, que não foram infirmados por prova idônea.

O alegado cerceamento de defesa, portanto, já foi objeto de análise no julgamento da apelação, não havendo falar em omissão.

Ressalte-se, ainda, que os embargos de declaração não têm efeito infringente, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante erro material, omissão, contradição ou obscuridade com impacto direto no resultado do julgamento, o que não se verifica na hipótese em apreço.

Com efeito, a decisão embargada
não padece de nenhuma mácula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais, assim, se as embargantes não concordam com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir a fundamentação decisória, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025